Tribunal: STF
Processo: HC 196439
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO TEMPORÁRIA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mairinque/SP, no inquérito nº 1501455-84.2020.8.26.0337, determinou a prisão temporária do paciente, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 121 (homicídio) do Código Penal. Destacou indícios de autoria. Ressaltou necessária, reportando-se ao risco de interferência na colheita de provas. Salientou conferir maior efetividade à busca da verdade real.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência inadmitiu o habeas corpus nº 636.534.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-os abstratos. Sublinha ausentes os requisitos autorizadores, afirmando não demonstrada a imprescindibilidade para as investigações. Realça ter o paciente contribuído durante o inquérito, visando o esclarecimento dos fatos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A custódia temporária, a ser implementada nos termos do artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, pressupõe demonstração, mediante dados concretos, do risco, representado pela liberdade do investigado, à obtenção de provas.
    O Juízo, ao determiná-la, concluiu indispensável, reportando-se ao risco de interferência na colheita de provas. Deixou de apontar dado concreto, limitando-se a destacar, genericamente, a conveniência para a investigação, não indicando de que forma o paciente, solto, poderia comprometer a realização de diligência voltada a esclarecer os fatos. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão temporária formalizada no processo nº 1501455-84.2020.8.26.0337, da Segunda Vara da Comarca de Mairinque/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator